Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-21.2019.8.11.0032
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000538-21.2019.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ROSARIO OESTE/MT - CNPJ: 14.016.416/0001-02 (RECORRENTE), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), MARIA DE ARRUDA CHAVES - CPF: 304.244.531-34 (RECORRIDO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000538-21.2019.8.11.0032

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rosário Oeste/MT

Recorrente(s):

ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

SOCIAL DOS SERVIDORES DE ROSARIO OESTE/MT

Recorrido(s):

MARIA DE ARRUDA CHAVES

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE REVERSÃO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA GRAVE. ARTIGO 40, §1o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 12, INCISO I e

ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL N. 975/2004. CÁLCULO DOS PROVENTOS. PROVENTOS INTEGRAIS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO QUE SE DEU APOSENTADORIA.

INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DE QUE TRATA A LEI N. 10.887/2004. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 524 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Desembargador Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, proferiu decisão para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

2. A servidora municipal aposentada por invalidez, portadora de uma das doenças relacionadas no art.13 da Lei Municipal n. 975/2004, no presente caso, cardiopatia grave,

está na exceção prevista no §1o, inciso I, do art. 40, da Constituição federal. Logo, a ela não se aplicam as regras do §3o desse último dispositivo, nem a Lei n. 10.887/2004, que o regulamenta. Desta forma, o cálculo dos proventos de aposentadoria pela média aritmética simples, nos termos da Lei no 10.887/2004, é indevido, uma vez que aplica-se ao presente caso, o recebimento dos proventos de forma integral, nos termos do art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
A controvérsia reside no cálculo dos proventos da aposentadoria por invalidez. Ao contrário do alegado pelo Réu e, de acordo com o que já ficou consignado na jurisprudência pátria, tenho que os proventos devem ser calculados na forma efetivamente integral, ou seja,
com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria,
e não na forma “integral baseada em média aritmética” e conforme estabelece o artigo 40 §1o, inciso I (redação dada pela EC no 41/03) c/c 12 e 13 da Lei Municipal no 975/2004.

De acordo com a sobredita norma, os servidores abrangidos pelo Regime do Rosário Previ serão aposentados
“por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de
acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave,
contagiosa ou
incurável
,
especificadas no art. 13
”
Vê-se que a Lei, nos casos de acidente de serviço, moléstia profissional,
doença grave
, contagiosa ou
incurável
,
ressalva não só a forma de pagamento de proventos, que serão integrais, mas também a maneira como eles serão calculados, qual seja, na forma integral
(sem ponderação por média – 80% de todo período contributivo – art. 12 da Lei Municipal), tal como o servidor recebia os vencimentos quando estava na ativa. Não é por outra razão que restou editada a
Emenda Constitucional n. 70/2012,
que acrescentou o art. 6o-A à Emenda Constitucional n. 41/2003, que trata da forma de cálculo em questão
. In verbis: Art. 1o. A Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6o-A:
Art. 6o-A.
O servidor
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal
. (Incluído pela Emenda Constitucional no 70, de 2012). (grifei).
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7o desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. (Incluído pela Emenda Constitucional no 70, de 2012) (grifei) (...)Vale acentuar que a referida Emenda Constitucional não veio dar nova configuração à forma de percepção de proventos de aposentadoria por invalidez, mas sim ratificar o entendimento que já vinha sendo adotado pelos tribunais quando interpretavam a norma do artigo 40, § 1o, I, da CF (...)
Deste modo, o servidor municipal que se aposentar por invalidez tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, nos termos dos arts 40, § 1o, inciso I, da CF, e no art. 12 e 13, da Lei Municipal no 975/2004
(grifei)”.

4. A respeito da Aposentadoria integral de servidor portador de doença grave, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT, Tema 524, firmou o seguinte entendimento, conforme EMENTA do julgado abaixo transcrita:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF
. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de
acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave,
contagiosa ou
incurável, “na forma da lei”.

2
. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa
. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 656.860, Relator (a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJ 18.9.2014).

(grifei)

5.

Eis entendimentos do excelso Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria:

APOSENTADORIA INTEGRAL X PROPORCIONAL – INVALIDEZ – MOLÉSTIA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI – PRECEDENTES. A aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia grave especificada em lei implica o direito à integralidade dos proventos.(RE 731203 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-184

DIVULG 18-09-2013

PUBLIC 19-09-2013)

“PROVENTOS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS – INVALIDEZ – MOLÉSTIA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI – PRECEDENTES. A aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia grave especificada em lei implica o direito à integralidade dos proventos” (ARE 653.084-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que são devidos proventos integrais ao servidor aposentado por invalidez permanente, nos casos em que tal condição decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 769.391-AgR, Relator MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MOLÉSTIA GRAVE – CF, ART. 40, § 1o, I, NA REDAÇÃO DADA PELA EC No 41/03 – DOENÇA PREVISTA EM LEI – PROVENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 678.148/MS, relator ministro Celso de Mello, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 novembro de 2012)

6. O colendo Superior Tribunal Justiça, firmou o entendimento de que a Emenda Constitucional 41/03, ao dispor nova forma de cálculo por meio da média contributiva aritmética, excetuou expressamente os casos em que o pagamento deve ser percebido integralmente, regra do artigo 40, §1o, inciso I, da Constituição Federal, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO MÉTODO DE CÁLCULO ESTABELECIDO NA LEI 10.887/2004 AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE OU INCURÁVEL. DIREITO AO VALOR INTEGRAL DOS PROVENTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que não se aplica às aposentadorias por invalidez oriundas de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, o disposto na Lei 10.887/2004, que disciplina o método de cálculos dos proventos de aposentadoria dos Servidores Públicos com base na média aritmética simples das maiores remunerações.
Precedentes: MS 17.464/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.9.2013; AgRg no REsp. 1.317.522/RS, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 23.11.2012; AgRg no Ag 1.397.824/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2.10.2012 e AgRg no AREsp. 143.422/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.9.2012. 2. Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL desprovido.

(AgRg no AREsp 265.803/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016) (destaquei)

7. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO - DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA NO ROL DA LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL No 04/1990 -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 1o, I DA CF/88 - INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DE QUE TRATA A LEI No 10.887/2004 -
RECURSO DESPROVIDO -

SENTENÇA RATIFICADA.
1 - O servidor público acometido de doença grave, especificada em lei, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, conforme inteligência do art. 40, § 1o, I, da CF/88, não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei no 10.887/2004. 2 - O cálculo dos proventos, em casos de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença grave e incurável, deve observar a integralidade dos vencimentos percebidos pelo servidor em atividade, nos termos do artigo 40, § 1o, I, da Constituição Federal.
(TJ-MT - AI: 10012995120198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/01/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ– DOENÇA RELACIONADA NO ART. 213, §1o e 217, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 4/90 – PROVENTOS INTEGRAIS – EXCEÇÃO DO §1o, INCISO I, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA. O servidor aposentado por invalidez, portador de uma das doenças relacionadas no art. 213, §1o e 217, da Lei Complementar Estadual n. 4/90, está na exceção prevista no §1o, inciso I, do art. 40, da Constituição federal. Assim, a ele não se aplicam as regras do §3o desse último dispositivo, nem a Lei n. 10.887/2004, que o regulamenta. (MS, 26012/2012, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 02/10/2014, Data da publicação no DJE 09/10/2014.)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA – INVALIDEZ PERMANENTE – DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – PROVENTOS INTEGRAIS - ARTIGO 40, §1o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI 10.887/04 – INAPLICABILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

O cálculo dos proventos, em casos de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença grave e incurável, deve observar a integralidade dos vencimentos percebidos pelo servidor em atividade, nos termos do artigo 40, §1o, I, da Constituição Federal.

(MS 23314/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/9/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Emenda Constitucional n. 41/2003, ao extinguir o cálculo
integral
para as aposentadorias e pensões de servidores públicos, também excetuou as hipóteses em que o benefício deveria permanecer sendo pago integralmente, como é o caso dos autos” ((N.U 0006143-84.2009.8.11.0041, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial para:
1 – CONCEDER a aposentadoria por invalidez à Requerente, com proventos integrais dos vencimentos percebidos pelo servidor em atividade, em decorrência de sua doença grave, a contar de 01.08.2016; 2 – CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento das diferenças de proventos e vantagens pagos a menor, vencidas e vincendas, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária, pelo índice do IPCA-E, a contar das respectivas datas em que cada provento deveria ter sido pago de modo integral, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos. 3 - CONCEDO ainda, a antecipação dos efeitos da tutela, para a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez a partir da próxima folha de pagamento, com o provento integral, sob pena de aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas em face ao disposto no art. 460 da CNGC
:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator